Tribunal: TJDFT
Processo: 0724979-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. PANDEMIA DO COVID-19. DIMINUIÇÃO DA RENDA FAMILIAR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO ENCARGO. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. REDUÇÃO. O artigo 1.699, do Código Civil, permite a revisão dos alimentos, quando houver superveniente redução nas possibilidades do alimentante. O equilíbrio do binômio necessidades/possibilidades, na demanda revisional, é aferido em cognição exauriente após o encerramento da fase probatória, quando se poderá julgar a lide com percuciência. O comprometimento da renda do alimentante, na condição de vendedor autônomo de roupas, decorrente das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, é circunstância que justifica a redução da verba alimentar provisória, a fim de adequar as necessidades dos filhos à capacidade econômica do genitor, nos termos do artigo 1.694 e seguintes, do Código Civil.